Tribunal: TJBA
Processo: 8050721-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050721-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: 2 VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Legalidade e fundamentação da prisão cautelar. Insuficiência das condições pessoais para substituição da prisão preventiva. Manutenção da prisão preventiva. Pedido de revogação indeferido.

I. Caso em exame

1.
Paciente preso preventivamente em flagrante por tráfico de drogas, com denúncia oferecida posteriormente. Impetrado Habeas Corpus pleiteando a revogação da prisão, alegando excesso de prazo para denúncia, ilegalidade na custódia cautelar, nulidade da prisão em flagrante e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, considerando tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve excesso de prazo para oferecimento da denúncia que macule a prisão preventiva;

(ii) saber se a prisão preventiva está legalmente fundamentada e justificada pelos requisitos do art. 312 do CPP;

(iii) saber se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas;

(iv) saber se a alegada nulidade da prisão em flagrante por agressão policial implica relaxamento da prisão preventiva;

(v) saber se a possibilidade de tráfico privilegiado interfere na manutenção da prisão preventiva nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. Não restou configurado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, observados os prazos razoáveis e a atuação ministerial e judicial adequada.
4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que indicam risco à ordem pública e garantia da instrução criminal, em conformidade com o art. 312 do CPP.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar diante dos riscos concretos identificados.
6. A nulidade da prisão em flagrante, por si só, não implica o relaxamento da prisão preventiva, que pode ser decretada autonomamente.
7. A discussão sobre tráfico privilegiado é de mérito e não justifica a revogação da prisão preventiva nesta fase.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido de Habeas Corpus denegado.

Tese de julgamento:

“
1. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia deve ser avaliado sob a ótica da razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal quando o Ministério Público atua tempestivamente.

2. A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e à instrução criminal.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes riscos concretos.

4. A nulidade da prisão em flagrante não impede a decretação autônoma da prisão preventiva.

5. A análise do tráfico privilegiado é matéria de mérito, inapta para influenciar a decisão sobre a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 482270/MA; STJ, HC 419780/PE; STF, HC 107314/PR.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8050721-28.2025.8.05.0000, impetrado pel
a DEFENSORIA PÚBLICA
, em favor de
Jonatas da Silva Oliveira Menezes
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator